Tribunal: TJDFT
Processo: 0749500-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Ato infracional. Audiência de apresentação: Necessidade. Não comparecimento. Vedada a presunção do direito ao silêncio.
1 – A Terceira Seção do e. STJ consolidou entendimento de que “o interrogatório de um adolescente, em processo por ato infracional, há de ser visto também como meio de defesa, e, portanto, para ser efetivo, precisa ser realizado como ato final da instrução, a fim de que a pessoa processada tenha condições de melhor apresentar sua defesa e influenciar a futura decisão judicial. Essa ordem de produção da prova preserva os direitos e as garantias dos adolescentes, os quais não podem ser tratados como mero objetos da atividade sancionadora estatal (art. 100, parágrafo único, I, do ECA).” (HC 769.197/RJ, julgado em 14.6.23).
2 – A nova orientação do e. STJ não suprimiu a audiência de apresentação nem unificou os atos judiciais, mas tão somente vedou atividade probatória na audiência inicial, para que a oitiva do adolescente seja o último ato da instrução.
3 - A audiência inicial de apresentação, prevista no art. 184 do ECA, é ato imprescindível - momento em que se conhecerão as condições familiares, sociais e pessoais do adolescente, bem como se avaliará a possibilidade de remissão. Sua supressão afronta os princípios da proteção integral e da excepcionalidade da intervenção judicial (art. 126 do ECA e art. 35, II, da Lei do SINASE).
4 - O não comparecimento do adolescente à audiência de apresentação - que não é ato para interrogatório do adolescente - não importa em presunção ao exercício do direito ao silêncio, em prejuízo ao adolescente -- há que se considerar que a Justiça da Infância e Juventude tutela vulneráveis e hipossuficientes, que demandam maior proteção do Estado.
5 – Agravo provido.